Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. ART. 54, § 1o, DA LEI No 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PROCESSO DE CONTROLE EXTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO.
I – A atuação do Tribunal de Contas não encerra hipótese de controle administrativo, não se tratando, por conseguinte, do exercício de autotutela administrativa. Logo, as disposições da Lei no 9.784/1999, aplicáveis no âmbito do Distrito Federal por meio da Lei no 2.834/2001, não regulamentam a atividade de controle externo (controle legislativo indireto) desempenhada pelo Tribunal de Contas.
II – Predomina o entendimento de que para que o servidor devolva ao erário quantias recebidas erroneamente, é necessário que se verifique a presença de dois requisitos: a boa-fé e a natureza alimentar.
III – Ciente de que recebia valores aos quais não fazia jus, não é razoável que o autor os tenha usufruído sem intenção de devolvê-los. Assim, não obstante a natureza alimentar da verba, afigura-se devida a reposição ao erário, porquanto possível entrever a má-fé do autor no que respeita ao recebimento indevido do auxílio-alimentação.
IV – Negou-se provimento ao recurso.